Tribunal: TJES
Processo: 5001358-73.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-73.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RODOLPHO CARRERETH ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001358-73.2024.8.08.0001

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA.

RECORRIDOS:
ALVARO JANSSEN BELO e JOICE MARIA ZAMBON BELO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DECORRENTE DE LESÕES CRÂNIO-FACIAIS GRAVES. CARÁTER REPARADOR E REABILITADOR EVIDENCIADO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS CONTRATADA COMPREENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS FACE À GRAVIDADE DO ACIDENTE E EXTENSÃO DAS FRATURAS.
QUANTUM
MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA RESTRITA AO LIMITE DA APÓLICE. ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DO RECEBIMENTO DA QUANTIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO IMEDIATA NO TÍTULO JUDICIAL QUE SE IMPÕE. ESCLARECER OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, integrada pela decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.800,00 para custeio de tratamento odontológico necessário em virtude de colisão automobilística, determinando que do montante seja deduzido eventual valor recebido pela parte autora a título de seguro DPVAT, cuja comprovação deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais, limitando a responsabilidade solidária da seguradora recorrente ao teto da apólice contratada para a referida cobertura, qual seja, R$ 10.000,00. A lide decorre de acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2023, no qual o recorrido Alvaro Janssen Belo, enquanto conduzia sua motocicleta, colidiu com o veículo do corréu, sofrendo lesões físicas graves na face que ensejaram despesas com reabilitação bucal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a ilegalidade da condenação em danos materiais por ausência de cobertura contratual, aduzindo que o procedimento odontológico possui natureza meramente estética, além de alegar falta de interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, assevera que o abatimento do seguro DPVAT deve ser determinado de forma imediata e incondicional no valor líquido de R$ 6.750,00, sob o argumento de que há prova robusta de seu recebimento nos autos. Por fim, pleiteia a total improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do
quantum
fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a legalidade da condenação da seguradora recorrente ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais decorrentes do sinistro, bem como a forma de abatimento do seguro DPVAT.

4.

No mérito, constata-se o acerto da decisão proferida pelo juízo sentenciante. No tocante aos danos materiais, restou sobejamente demonstrado o nexo de causalidade entre a colisão automobilística e a severidade dos traumas sofridos na face da vítima, a qual sofreu múltiplas fraturas de ossos faciais e traumatismos cranianos. Conquanto a recorrente alegue que o tratamento odontológico ostenta natureza meramente estética, os exames clínicos evidenciam que a intervenção médica visou reparar o comprometimento coronário e a mobilidade dolorosa premaxilar decorrentes do impacto. Desse modo, o procedimento possui caráter eminentemente reparador e funcional, estando devidamente albergado pela cobertura de "Danos Corporais" prevista na apólice contratada, a qual não se confunde com danos estéticos puros.

5.

A recorrente insurge-se contra a decisão dos embargos que postergou a dedução do seguro DPVAT para a fase de execução, aduzindo que a prova do recebimento de R$ 6.750,00 já consta nos autos.

6.

A matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 246, aplicável de forma cogente para evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Segundo entendimento do STJ, o valor do DPVAT deve ser deduzido do montante indenizatório judicialmente fixado, sendo dispensável a comprovação de que os beneficiários receberam ou mesmo requereram o pagamento do seguro obrigatório. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO SOFRIDA POR PASSAGEIRO EM ÔNIBUS COLETIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO. SÚMULA 246/STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1 .191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3.5.2017). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1656090 RJ 2020/0022942-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE . RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ . COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente, analisando as provas dos autos, especialmente o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística.3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M . (mãe e filha das autoras) em razão do acidente.4.
O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191 .598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017).5. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2092780 SP 2022/0081051-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) (g.n.)

7.

No caso vertente, os autos contam com o documento oficial comprobatório (ID. 19463155), juntado pelos próprios autores, que consiste no laudo pericial da gestora do DPVAT atestando o pagamento administrativo definitivo da quantia líquida de R$ 6.750,00 em razão de lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais sofridas por Alvaro. Como o fato e o montante são incontroversos e documentalmente provados na fase de conhecimento, mitiga a economia e a eficiência processual relegar o cálculo para a fase executiva. Dessa forma, a condenação principal a título de danos materiais (R$ 26.800,00) deve sofrer a dedução direta do valor histórico do DPVAT (R$ 6.750,00), restando fixada no montante líquido de R$ 20.050,00, mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora, conforme delimitado na origem.

8.

Logo, dou provimento ao recurso neste ponto, reformando em parte a sentença integrada para determinar o abatimento imediato do valor de R$ 6.750,00 no próprio título judicial.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A violação aos direitos da personalidade exsurge caracterizada diante do gravíssimo abalo à integridade física e à saúde da vítima decorrente do sinistro, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O
quantum
indenizatório total fixado em R$ 12.000,00 mostra-se em perfeita consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando com precisão a restrição da responsabilidade solidária da seguradora aos limites financeiros da apólice contratada (R$ 10.000,00), recaindo o pagamento do valor excedente exclusivamente sobre o causador direto do dano.

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Quanto à petição e ao depósito judicial voluntário realizados pelo corréu Rodolpho Carrereth Alves sob os IDs 19541939 a 19541941, constata-se que o montante visa garantir a parcela da condenação por danos morais que lhe cabe com exclusividade. Diante da manutenção integral dos danos morais fixados na origem, o destino do referido depósito constitui consequência lógica do presente julgamento, cabendo ao Juízo de origem, após o regular trânsito em julgado, deliberar sobre a sua conversão em pagamento definitivo (satisfação da obrigação), restando prejudicados os pedidos de retenção ou devolução na presente instância recursal.

13.

Aproveito a oportunidade para, de ofício, sanar evidente obscuridade material contida no dispositivo da sentença reparada (art. 494, I, do CPC). Embora o Juízo de origem tenha mencionado ambos os autores no preâmbulo do dispositivo, constata-se da fundamentação que o pedido de indenização pela desvalorização do veículo (único interesse patrimonial da coautora Joice) foi expressamente rejeitado. Outrossim, os danos materiais (odontológicos) e morais (lesões estéticas e físicas) acolhidos são de natureza estritamente personalíssima do coautor Alvaro Janssen Belo. Deste modo, esclareço e declaro que as condenações pecuniárias mantidas por este Colegiado são destinadas exclusivamente em favor do autor ALVARO JANSSEN BELO, restando os pedidos formulados pela coautora JOICE MARIA ZAMBON BELO julgados totalmente improcedentes no mérito, corrigindo-se o erro material de redação do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios:

a) Determinar o abatimento imediato, do valor incontroverso de R$ 6.750,00 recebido pelo autor Alvaro Janssen Belo a título de Seguro Obrigatório DPVAT. Como resultado, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais fica estabelecida no patamar líquido de R$ 20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais), com juros e correção monetária na forma já estabelecida na sentença; e,

b) Esclarecer e declarar que as condenações pecuniárias mantidas por este Colegiado são destinadas exclusivamente em favor do autor ALVARO JANSSEN BELO, restando os pedidos formulados pela coautora JOICE MARIA ZAMBON BELO julgados totalmente improcedentes no mérito, corrigindo-se o erro material de redação do título executivo, conforme fundamentação.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)